Tribunal: TJMT
Processo: 1034480-67.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034480-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), GELMO CORRÊA RIBEIRO (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOVANA MARIA DA SILVA - CPF: 809.098.091-00 (ADVOGADO), IGOR HONORATO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 065.597.141-60 (ADVOGADO), GELMO CORREA RIBEIRO - CPF: 073.368.451-34 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Obscuridade. Contradição. Omissão. Legitimidade Passiva Do Banco Do Brasil Em Demanda Relativa Ao Pasep. Recurso Rejeitado.

I. Caso Em Exame

1.

Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude do Acórdão que reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de Ação em que se discute a aplicação de índices de correção monetária sobre saldo de conta vinculada ao Pasep e eventuais saques indevidos. O Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de ilegitimidade passiva e necessidade de intervenção da União, requerendo, por consequência, a remessa dos autos à Justiça Federal.

II. Questão Em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual Comum para julgar a demanda.

III. Razões De Decidir

3.

O Recurso de Embargos de Declaração tem como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

4.

A contradição que autoriza a oposição de Embargos declaratórios deve ser interna ao julgado, caracterizando-se por proposições inconciliáveis no próprio Acórdão, o que não se verifica no caso em exame.

5.

O Acórdão analisou expressamente os argumentos relativos à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, inclusive, citou o Tema 1.150 do STJ, que reconhece a legitimidade da Instituição para responder por má gestão e falhas na prestação de serviço quanto às contas vinculadas ao Pasep.

6.

Não há omissão quanto à análise da remessa à Justiça Federal, tendo sido destacado que, diante da falta da necessidade de intervenção da União, não há motivo para declinar da competência.

7.

A pretensão recursal visa rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via dos Embargos declaratórios.

IV. Dispositivo E Tese

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou acórdão e, portanto, não pode ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1034480-67.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Banco do Brasil S.A.
em virtude da Acórdão de Id. 276162854, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

O Embargante alega contradição e omissão no julgamento. Insiste ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Assegura que a pretensão do Embargado é alterar os índices previamente estabelecidos pelo Conselho Diretor, cuja responsabilidade é da União, o que, em sua ótica, justifica a remessa dos autos para Justiça Federal.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, dando-lhe efeitos infringentes, a fim de reformar o Acordão embargado.

Contrarrazões no Id. 278719898.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025